Tribunal: CARF
Processo: 10680.922972/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.922972/2017-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.956 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DENUNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. VENCIMENTO. MULTA DE
MORA.
Caracteriza a denúncia espontânea os pagamentos realizados após o
vencimento do tributo e confessados posteriormente por meio de transmissão
de DCTF com o débito a que se refere o pagamento, ficando isento do
pagamento da multa de mora, se vier acompanhado da quitação dos juros de
mora, conforme estabelece o art 138 do CTN, e o entendimento exarado pelo
STJ no julgamento do REsp no 1.149.022/SP. Se o pagamento foi alocado ao
tributo originalmente declarado e até a data de seu vencimento, não fica
caracterizada a denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário apresentado, para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.922972/2017-55
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922972/2017-55

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão no 108-003.116, exarado pela 5a Turma da DRJ08 na sessão de 28/09/2020.
A decisão considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório n° 129026015, que não homologou as compensações
declaradas na Dcomp n° 07453.02637.200115.1.3.04-0833, também foi indeferido o pedido de
restituição constante no PER n° 22077.47402.090415.1.2.04-7459 de crédito oriundo de
pagamento indevido.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 40, 52 e 53, que não homologou a compensação vinculada ao crédito
de R$ 223,74, demonstrado no PER/DCOMP no 07453.02637.200115.1.3.04-0833.
O PER/DCOMP em tela, foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, com a
seguinte utilização:
Valores em R$
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP

A não confirmação do crédito demonstrado pelo contribuinte implicou na não
homologação
da
compensação
declarada
no(s)
PER/DCOMP(s)
no
07453.02637.200115.1.3.04-0833. Não há valor a ser restituído para atendimento do
pedido formulado no PER no 22077.47402.090415.1.2.04-7459.
Cientificado em 11/01/2018, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 30/06/2018 manifestando a sua inconformidade às fls. 47 e 48, pela qual
alega em apertada síntese o seguinte:
• os comprovantes de arrecadação ora anexados confirmam a procedência da totalidade
do crédito utilizado na compensação dos débitos declarados;
• esclarece que o PER no 22077.47402.090415.1.2.04-7459, foi transmitido com a
finalidade de garantir o direito ao crédito de R$ 223,74;
• requer a homologação da totalidade dos débitos compensados.
O Acórdão proferido pela unidade julgadora a quo, manteve o não reconhecimento do
direito creditório, afirmando que não havia no pagamento efetuado, objeto da Dcomp e
do PER transmitidos, saldo disponível para restituição.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922972/2017-55

O Acórdão proferido pela unidade julgadora a quo, manteve o não
reconhecimento do direito creditório, afirmando que não havia no pagamento efetuado, objeto da
Dcomp e do PER transmitidos, saldo disponível para restituição.
A interessada teve ciência do referido Acórdão em 01/10/2020, fl 77, e apresentou
Recurso Voluntário, em 03/11/2020, fls 102/110, alegando em apertada síntese que não há
exigência da multa de mora no caso de denúncia espontânea.
Em sessão realizada no dia 20 de setembro de 2022, essa Turma converteu o
julgamento em diligência, Resolução n° 1402-001.653, para que a unidade local:
a) Informar se o débito relativo ao Regime Especial de Tributação – Pagamento
Unificado de Tributos – RET relativo ao período de apuração objeto do presente
processo foi total ou parcialmente incluído pela Recorrente no Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS reaberto pela Lei no 12.996, de 2014;
b) Informar se o(s) pagamento(s) realizado(s) a título do REFIS mencionado na letra
anterior foi(foram) suficiente(s) para liquidar os juros incidentes, já considerada a
eventual redução;
As conclusões da diligência realizada foram registradas no Despacho no 95/2023-
RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ.
Cientificada a recorrente não apresentou qualquer manifestação contra os
resultados da diligência.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por isso,
dele conheço.
Da delimitação da lide
A recorrente requer o reconhecimento do crédito de pagamento indevido. O
DARF, objeto de seu pleito possui seguintes características:

Seu pleito foi formalizado com a transmissão da Dcomp n°
07453.02637.200115.1.3.04-0833 e do PER 22077.47402.090415.1.2.04-7459. Embora o
Despacho Decisório tenha tratado os dois documentos como sendo referente ao mesmo crédito,
por se tratar do mesmo DARF, entendeu que seus valores deveriam ser somados, considerando
que o crédito pleiteado seria de R$ 447,49, conforme podemos observar no trecho do DD abaixo
destacado:
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922972/2017-55

Valor do crédito em análise: R$447,49
Ocorre que a própria recorrente esclarece que a transmissão do PER foi apenas
para garantir o direito à restituição do direito creditório remanescente que acredita possuir.
Assim, o valor correto pleiteado é de apenas R$ 223,74, correspondente ao DARF
acima indicado.
Do mérito
Inicialmente o crédito não foi reconhecido em virtude de estar totalmente alocado
conforme demonstrativo abaixo:

A recorrente afirma que possui o direito creditório em virtude de ter procedido o
pagamento com benefício da denúncia espontânea.
Em virtude de ter apurado que os pagamento apresentados pela recorrente em
confronto com as informações prestadas em DCTF, esta Turma evidenciou a possibilidade de ter
ocorrido a denúncia espontânea:
Em vista disto, verifica-se que a Recorrente apresentou DCTF na qual informou o valor
devido a título do Regime Especial de Tributação – Pagamento Unificado de Tributos –
RET.
Posteriormente, a Recorrente transmitiu DCTF retificadora, alterando o valor devido a
título do RET.
Ora, há nos autos DARF comprovando o pagamento realizado anteriormente à
transmissão da DCTF retificadora por meio da qual foi espontaneamente reconhecida
pela Recorrente a diferença do valor devido, sem a instauração de qualquer
procedimento fiscal.
No entanto, houve dúvidas com relação sobre a possibilidade de o pagamento ter
sido liquidado por parcelamento, o que implicaria na não aplicação da denúncia espontânea:
Contudo, para que a responsabilidade seja excluída pela denúncia espontânea, não basta
a entrega da DCTF retificadora e que os valores objeto da retificação tenham sido pagos
simultânea ou anteriormente à sua transmissão. Para que a penalidade seja afastada, é
também necessário que os pagamentos tenham sido realizados acrescidos dos
respectivos juros de mora.
Neste ponto, a Recorrente, referindo-se a um dos pagamentos parciais realizados, alega
“quitação do saldo devedor via adesão ao parcelamento de que trata a Lei 12.996/2014”.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922972/2017-55

Sob esse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1102577/DF sob o
rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese no Tema 101:
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
Desta forma, entendeu-se, em nome do princípio da verdade material, que rege o
processo administrativo fiscal, converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem informasse:
- Se o débito relativo ao Regime Especial de Tributação – Pagamento Unificado
de Tributos – RET relativo ao período de apuração objeto do presente processo foi total ou
parcialmente incluído pela Recorrente no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS reaberto
pela Lei no 12.996, de 2014;
- Se o(s) pagamento(s) realizado(s) a título do REFIS mencionado na letra anterior
foi(foram) suficiente(s) para liquidar os juros incidentes, já considerada a eventual redução;
As conclusões da diligência efetuada foram registradas em Despacho de fls.
682/685, cientificada, a recorrente não apresentou qualquer manifestação a respeito da diligência
efetuada.
O referido Despacho tomou como suporte para as suas conclusões o Despacho n°
265/2023-RFB/DEVAT/EQPAR, fls. 141/143, exarado, também, em virtude da diligência
determinada por este colegiado.
De acordo com o despacho acima citado, os débitos relativos ao RET, não podem
ser parcelados, conforme previsão contida no art. 6o da Lei no 10.931/2004, no entanto, não foi
afastada a hipótese de sua quitação mediante pagamento à vista com os benefícios previstos na
Lei 12.996/2014.
2. Inicialmente cabe destacar que os débitos relativos ao Regime Especial Tributário do
Patrimônio de Afetação (RET), conforme previsão contida no art. 6o da Lei no
10.931/2004, não podem ser parcelados. Entretanto, não foi afastada a hipótese de
quitação do débito mediante pagamento à vista com os benefícios previstos na Lei
12.996/2014.
Art. 6° Os créditos tributários devidos pela incorporadora na forma do disposto no art.
49 não poderão ser objeto de parcelamento."
3. Corrobora com esse entendimento o recibo da negociação da única modalidade
validada do interessado na RFB, L12996/RFB/DEMAIS, fis. 127 a 140, no qual não
constam, obviamente, débitos relativos ao RET.
Assim, em resposta ao item “a” da diligência afirma que o débito relativo ao RET
não foi incluído total ou parcialmente no parcelamento instituído pela Lei 12996/2014.
Complementa, ainda, quanto à possibilidade de pagamento à vista com os
benefícios da citada Lei, afirmando, que não haveria necessidade de formalização de pedido,
bastando que o débito estivesse vencido até 31/12/2013 e o pagamento efetuado até o dia
01/12/2014, conforme o previsto no art 1° da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922972/2017-55

Art. 1° Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 31 de
dezembro de 2013, poderão, até o dia 1o (primeiro) de dezembro de 2014, ser
excepcionalmente pagos ou parcelados na forma e condições estabelecidas nesta
Portaria Conjunta. (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN/RFB no 21, de 17 de
novembro de 2014)
Prosseguindo
com
suas
informações
o
Despacho
265/2023-
RFB/DEVAT/EQPAR, afirma que os débitos com essas características poderiam ser pagos com
os benefícios da Lei 12.996/2014, conforme regula o art. 2o da Portaria Conjunta RFB/PGFN no
13/2014:
Art. 2° Os débitos de que trata esta Portaria Conjunta poderão ser pagos ou parcelados
da seguinte forma:
1- pagos à vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício,
de 40% (quarenta por cento) das multas isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento)
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) do valor do encargo legal;
Ocorre que o Darf, objeto do pleito, foi recolhido em 20/11/2012, antes, portanto,
da vigência da Lei 12.996/2014, impossibilitando qualquer possibilidade do débito amortizado
por este Darf ter sido pago com seus benefícios.
Sobre a denúncia espontânea temos que ela é preconizada no art 138 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Ao enfrentar esta matéria o STJ, ao julgar o REsp no 1.149.022/SP na sistemática
de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese referente ao Tema 385:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Portanto, com relação ao entendimento firmado pelo STJ o pagamento da
diferença do débito declarado parcialmente em concomitância com a entrega da declaração
retificadora que aumenta o débito confessado configura o instituto da denúncia espontânea.
No entanto, não foi o que aconteceu no presente caso. Pelo texto destacado abaixo
do Despacho no 95/2023-RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ, podemos observar que o
recolhimento objeto do pleito foi utilizado para o pagamento do RET declarado em DCTF
original. De fato houve uma DCTF retificadora, aumentando o débito de R$ 117.091,02 para R$
145.797,55, no entanto, o recolhimento efetuado anteriormente já tinha sido completamente
alocado para o pagamento do débito originalmente declarado.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922972/2017-55

Na DCTF original, transmitida em 19/12/2012, fora declarado o débito RET referente
ao CNPJ 08.343.492/0168-08, no valor de R$ 117.091,02 (fls. 151 a 156). Tal débito foi
extinto pelos pagamentos realizados em 20/11/2012, tempestivamente, nos valores de
R$ 2.178,49 e R$ 114.912,53 (fl. 168). O contribuinte retificou a DCTF 5 vezes, sem
alterar o valor de tal débito. Contudo, em 01/04/2014, retificou novamente a DCTF
aumentando o valor de débito para R$ 145.797,55, sendo R$ 121.303,57 vinculados a
pagamento e R$ 24.493,98 a compensações (DCTF 100.2012.2014.1861297505, fls.
151 e 157 a 162). Ressalte-se que, em 29/01/2014, o contribuinte havia efetuado em
pagamento no valor original de R$ 4.436,29 e total de R$ 4.856,41, conforme disposto
abaixo:
Destaca-se que o pagamento sequer foi realizado em atraso, como bem assevera
também o trecho do Despacho acima destacado.
A recorrente não apresentou qualquer manifestação a respeito da diligência
realizada, que pudesse, pelo menos indicar, que um dos pagamentos realizados em razão da
DCTF retificadora que aumentou o débito poderia ter sido efetuado com o benefício da denúncia
espontânea.
Assim não há o que se falar, para este pagamento, em denúncia espontânea, uma
vez que foi alocado para o débito originalmente confessado em DCTF e não foi recolhido após o
vencimento do tributo.
Conclusão
Sendo assim, por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
apresentado, para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as
compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 696
DF CARF MF
Original